Tribunal: TJMT
Processo: 1000040-36.2021.8.11.0037
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000040-36.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JACELI MARIA DI DOMENICO GANDOLFI - CPF: 580.067.539-20 (RECORRENTE), KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1000040-36.2021.8.11.0037

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente(s): JACELI MARIA DI DOMENICO GANDOLFI

Recorrido(s): BANCO BMG SA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 24/03/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO EM FOLHA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE NÃO SOLICITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO INSTRUÍDO COM CÓPIA DO RG – TED REALIZADO NA CONTA DO PROMOVENTE – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao cartão de crédito, a improcedência da pretensão se impõe.

Havendo provas no sentido da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que não há qualquer ato ilícito diante da contratação de cartão de crédito, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pela Reclamante, determinando o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado desta decisão.

REVOGO
a liminar concedida nos autos (id. 46918303).

DETERMINO
que a quantia depositada nos autos seja levantada pela parte reclamante (id. 48048123)

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que o contrato apresentado possui assinatura diversa, bem como que jamais solicitou cartão de crédito consignado junto ao banco promovido.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, a fim de declarar a nulidade do contrato e condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, subsidiariamente, a extinção do feito ante a necessidade de perícia.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que houve comprovação da contratação por meio da juntada do “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A. E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” devidamente assinado e acompanhado do documento pessoal da promovente (RG).

Além disso, também houve a juntada do recibo de transferência, demostrando o envio de valores para a conta bancária da promovente. Aliás, apesar de sustentar a ocorrência de fraude, desde a inicial a própria consumidora confirma que recebeu valores em sua conta bancária.

Em que pese a alegação acerca da divergência entre as assinaturas, compulsando minuciosamente os documentos juntados nos autos, entendo que assinaturas são idênticas a olho nu, não havendo sequer que se falar em realização de perícia. O documento pessoal que acompanha o termo de adesão, inclusive, é o mesmo apresentado pela promovente na inicial.

Não restando comprovada qualquer conduta ilícita por parte do banco Recorrido, posto que os serviços foram contratados e os descontos devidos, não há que se falar em nulidade do contrato e indenização por danos morais.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

O magistrado
a quo
muito bem analisou a situação na sentença, conforme os seguintes fundamentos que adoto como razão de decidir:

A parte reclamante alega, em síntese,
que procurou uma instituição financeira com a finalidade de realizar um empréstimo, no entanto, teve seu pedido negado, pelo fato de existir outro empréstimo em seu nome que desfavorecia sua margem consignatória. Relata que emitiu um extrato do seu benefício no INSS e constatou que o motivo da recusa era um empréstimo de Reserva de Margem para cartão de crédito, referente ao contrato nº 15255186 realizado em 23/07/2019, cujo limite é de R$ 1.347,00 (mil, trezentos e quarenta e sete reais) a ser pago em parcelas mínimas de R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos). Argumenta que não solicitou o cartão de crédito acima descrito e, desse modo, entende que os descontos no seu benefício previdenciário são indevidos.

Por outro lado, o Banco Reclamado aduz que os descontos são devidos, uma vez que a Reclamante contratou os seus serviços através do cartão de crédito nº 5259 1155 2791 6426, vinculado à (ii) matrícula 1138448459, e que referido negócio possui (iii) o código de adesão (ADE) nº 56772161, que originou o (iv) código de reserva de margem (RMC) nº 15255186. Pugna pela improcedência da ação.

Em razão de se tratar de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

Pois bem. Não prospera a tese inicial, isto porque, em contraprova a parte reclamada conseguiu demonstrar a legalidade dos descontos advindo da contratação. No caso,
juntou o termo de adesão cartão de crédito consignado e autorização para desconto em folha de pagamento devidamente assinado pela reclamante, cópia do documento pessoal (RG), extrato de transferência de valores para conta-corrente da autora
. Consta o seguinte no contrato assinado:

“(...) Autorização para descor: 6.1 O(A) TITULAR autoriza a sua fonte empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua remuneração/beneficio, em favor do BANCO BMG S.A, para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado. 6.2 O (A) TITULAR declara estar ciente de que o produto ora contratado refe-se a um Cartão de Crédito Consignado, declarando, ainda, estar de acordo com o valor a ser averbado, conforme disposto no quadro II deste termo, estando o mesmo em conformidade com o pactuado (....).

7.5. O (A) TITULAR declara que previamente à assinatura deste termo foi devidamente informado de que a utilização do cartão para a realização de determinadas transações, bem como a opção de contratação de empréstimo, financiamento ou parcelamento mediante a utilização de cartão acarretará na cobrança de encargos e tarifas, nos termos do disposto no regulamento de utilização do cartão e na legislação vigente. (...)”.

A Reclamante apresentou impugnação, contudo deixou de explicar como seu documento pessoal (RG) foi parar nas mãos da instituição financeira, pois não há notícia nos autos de extravio. A assinatura exarada no contrato empréstimo guarda similitude com a constante no documento pessoal, na procuração
ad judicia
e declaração de hipossuficiente.

Ademais, nenhum fraudador daria o trabalho de efetuar um contrato de empréstimo consignado tendo a reclamante como beneficiária da quantia emprestada.

Ressalta-se que tais contratações ocorrem para os fins de aumentar as margens consignáveis do beneficiário, sendo oferecido um cartão que efetua saque na sua extensão “crédito”, o qual é descontado apenas o mínimo da fatura diretamente em folha de pagamento e o saldo remanescente deve ser quitado por meio de boleto no respectivo agente arrecadador.

Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao cartão de crédito, a improcedência se impõe.

Havendo provas no sentido da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil
.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2022